Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730640-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EMBARGADO: PAULO SERGIO VILELA SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista os Embargos de Declaração opostos ao ID 53881728, intime-se a parte embargante para manifestar-se acerca de sua legitimidade ativa, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator